Tribunal: TJMT
Processo: 1034785-59.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034785-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUAN GABRIEL REINALDO - CPF: 020.776.131-06 (APELADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CONVERSÃO DE MULTA COM APLICABILIDADE DE DESCONTO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face de alteração da legislação após fato ocorrido anteriormente à sua publicação, fato é que novas infrações administrativas, ocorridas a partir de 10.05.2023, devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).

2. Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio
"tempus
regit

actum
"
. Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença r
a
tificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interpost
o
p
elo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
º
1034785-59.2023.8.11.0041
,
concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante RUAN GABRIEL REINALDO, por conseguinte, DETERMINO o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 535.003/2021 ordenada no Id. 130794361, bem assim DETERMINO que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 34.353, datado de 30.8.2022), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –, devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”
.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

Ruan Gabriel Reinaldo
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-
MT
,
objetivando
, em mérito,
a proibição da retroatividade do Decreto Estadual n. 275/2023 em relação ao Processo Administrativo n. 535.003/2021, que tramita na SEMA-MT, por conseguinte, que a autoridade impetrada conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 60% (sessenta por cento) e de 90% (noventa por cento) nos termos do art. 68, inciso I e §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a sua vigência na data do Protocolo n. 34.353/2023 (30.8.2022).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
parcialmente procedente

(Id.
211527396
)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado,
o

Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (Id.
211527400)
.

O
Apelante
sustentou

que
, no caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora, ora recorrente, capaz de justificar a presente impetração.

Aduz
que
o Juízo proferiu a sentença com resolução do mérito, sem antes oportunizar o Estado de Mato Grosso ao contraditório e ampla defesa, sustentando a nulidade da sentença.

Fundamenta que o Apelado alega matérias na inicial que dependem de ampla instrução probatória, sendo inadequada a via eleita.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, a fim de que seja denegada a segurança pretendida.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id.
211527403
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
218576239)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
211567683
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança nº 1034785-59.2023.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no art. 1° da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante RUAN GABRIEL REINALDO, por conseguinte, DETERMINO o levantamento da suspensão do andamento do Processo Administrativo n. 535.003/2021 ordenada no Id. 130794361, bem assim DETERMINO que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido formulado pela parte impetrante no âmbito do supracitado procedimento (Protocolo n. 34.353, datado de 30.8.2022), devendo, nesta oportunidade, observar os pressupostos estabelecidos do Decreto Estadual n. 1.436/2022 então vigentes à época do pedido – não aplicando, portanto, os dispositivos alterados pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023 –, devendo comprovar o cumprimento deste pronunciamento nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que,
em origem,
trata-se de mandado de segurança impetrado por Ruan Gabriel Reinaldo, em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, objetivando, em mérito, a proibição da retroatividade do Decreto Estadual n. 275/2023 em relação ao Processo Administrativo n. 535.003/2021, que tramita na SEMA-MT, por conseguinte, que a autoridade impetrada conceda a conversão da multa ambiental com desconto de 60% (sessenta por cento) e de 90% (noventa por cento) nos termos do art. 68, inciso I e §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, considerando a sua vigência na data do Protocolo n. 34.353/2023 (30.8.2022).

O impetrante foi autuado, em
16.11.2021
, por agentes do órgão ambiental estadual por
“desmatar a corte raso 407,9995 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal (bioma cerrado), sem autorização do órgão ambiental competente; por instalar atividade potencialmente poluidora, pecuária, sem autorização do órgão ambiental competente; e por apresentar laudo técnico de DLA com informação falsa em sistema oficial, tudo conforme Relatório Técnico n. 358/CFFL/SUF/SEMA/2021”
,
sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 21033398
0, cuja responsabilidade está sendo apurada nos autos do Processo Administrativo n. 535.003/2021.

Necessário transcrever os eventos administrativos que precedem a análise dos fatos processuais:

“Alega que protocolizou tempestivamente o requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 34.353/2022) em 30.8.2022, com pedido de “concessão do desconto de 90% do valor da multa referente às condutas de desmatar 407,9995ha a corte raso de vegetação nativa fora da área de reserva legal e por instalar atividades potencialmente poluidora, pecuária, sem autorização do órgão ambiental competente, aplicando-se o disposto no §1º, inciso I, do art. 68 do Decreto 1436/2022”, bem assim de “concessão do desconto de 60% referente à conduta de apresentar laudo técnico de DLA com informação falsa em sistema oficial, nos termos do inciso I do art. 68, do Decreto 1436/2022”.

Sustenta que, em
31.01.2023
, foi proferido o
Despacho n. 768/SGPA/SEMA/2023
, favorável à aplicação dos descontos de 60% (sessenta por cento) e de 90% (noventa por cento) previstos no art. 68, inciso I e §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, aplicados com base na data do protocolo do pedido de conciliação.

Entretanto, assevera que em
12.07.2023
, foi proferido o Despacho n. 4046/SGPA/SEMA/2023, readequando o percentual de desconto de 90 (noventa) para 60% (sessenta por cento), mais precisamente para as condutas de “desmatar fora da área de reserva legal” e de “instalar atividade potencialmente poluidora”, sem considerar a legislação vigente na data do protocolo do pedido de conversão. Sustenta que mudanças da norma não podem retroagir ao caso concreto, mais precisamente em relação à pretensão formulada no Processo Administrativo n. 535.003/2021, mediante o Protocolo n. 34.353/2022.

O cerne da questão discutida está ao entorno da possibilidade da retroatividade das disposições normativas administrativas (utilização de norma superveniente no processo administrativo estadual já em andamento).

Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento, como passo a pontuar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Fundamenta o Estado de Mato Grosso pela nulidade da sentença,
alegando que
o Juízo proferiu a sentença
,
com resolução do mérito, sem antes oportunizar o
Impetrado
ao contraditório e ampla defesa
.

Nada obstante, o argumento não deve prosperar.
O Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradora Geral do Estado, foi devidamente notificado da presente demanda em 18.09.2024, após determinação do Juízo em 14.09.2024, vide expe
diente disponível no
PJe
.

Ainda, em Id. 130553241, o Apelante
peticionou aos autos originários, manifestando quanto ao pedido de tutela de urgência. Após, deferida a liminar, o
Estado de Mato Grosso novamente se manifestou aos autos, requerendo a juntada de documentos fornecidos pela SEMA-MT, deixando transitar,
in albis
, sem nova manifestação
(Id. 131712781 e Id. 131700778).

Assim sendo, afasto a questão de nulidade levantada.

DO MÉRITO

O Decreto Estadual n. 1.436, de 18 de julho de 2022, sofreu alterações realizadas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

Ao que concerne o caso concreto, a redação prévia do Decreto assim dispunha, quanto ao desconto no valor de multa consolidada em ato infracional
:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a
conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de: (Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998”. [
g.n
].

Acerca da possibilidade de requerimento de conciliação e eventual desconto de multa estabelecida no decorrer do processo administrativo, assim dispõe o
referido Decreto Estadual:

“Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3º Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste”
[
g.n
].

Em contramão, conforme relatado, o Decreto Estadual nº 275, de 09 de maio de 2023, promoveu alterações ao Decreto Estadual n. 1.436/2022. Nos termos do seu art. 5º:
“Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”
, qual seja,
10.05.2023
(vide Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.496)
.

Diante disso, fato é que as infrações administrativas ocorridas
a partir de 10.05.2023
devem ser analisadas ao prisma do novo texto normativo. Isto porque a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei.
Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio
"tempus
regit

actum
"
. Por tal princípio, os efeitos anteriores ao advento da lei nova serão regulados pela lei vigente ao tempo em que os mesmos fatos se constituíram, e, os
ulteriores, pela nova ou retificada redação legal.

Assim, tem-se os fatos pretéritos (
autuação em 16.11.2021
), que são aqueles ocorridos antes do advento de nova regulamentação jurídica, cujos efeitos já foram inteiramente regulados pela lei anterior. Estes não são afetados pela nova legislação (Decreto Estadual n. 1.436/2022, após as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 275, de 09 de maio de 2023). Aqui, aplica-se o disposto no direito anterior, devido ao citado princípio da irretroatividade das leis.

Consoante o relatado, em
31.01.2023
foi proferido o Despacho n. 768/SGPA/SEMA/2023, favorável à aplicação dos descontos de 60% (sessenta por cento) e de 90% (noventa por cento) previstos no art. 68, inciso I e §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, aplicados com base na data do protocolo do pedido de conciliação
:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de: (Redação alterada pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023)

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse
”
[
g.n
].

Não obstante, com a alteração da redação do §1º do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual nº 275 de
09/05/2023
, o Apelante, em despacho datado de
12.07.2023,
promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada, passando a aplicar o disposto no art. 68, inciso I, qual seja, o novo percentual de 60% (sessenta por cento) ao valor da multa constante no auto de infração (Despacho n. 4046/SGPA/SEMA/2023).

Isto posto, conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo
a quo
, denota-se que “autoridade impetrada aplicou, por ocasião do Despacho n. 4046/SGPA/SEMA/2023, direito superveniente (Decreto Estadual n. 1.436/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.5.2023), modificando, portanto, o fundamento jurídico do pronunciamento administrativo externado pelo Despacho n. 768/SGPA/SEMA/2023, o que influiu diretamente no percentual de desconto do valor da multa consolidada a que teria direito, readequando-o de 90 (noventa) para 60% (sessenta por cento), consoante previsão contida no art. 68, §1º, inciso I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, em evidente afronta ao princípio da irretroatividade normativa”.

Em soma, reforço:

“
Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no Processo Administrativo n. 535.003/2021 (Protocolo n. 34.353, datado de 30.8.2022) reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Cabe ressaltar, por relevante, que a presente segurança não visa definir o percentual de desconto no valor da multa consolidada a ser aplicado ao pedido de conversão feito pela parte impetrante, mas sim de exigir do Administrador Público o cumprimento da legislação vigente à época em que foi formulado, conforme exposto no parágrafo anterior, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos no próprio Decreto Estadual n. 1.436/2022 para que tal benefício seja concedido, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, razão pela qual deve ser concedida parcialmente”.

A não incidência de norma superveniente à fatos pretéritos, por conjectura ao direito público, estende-se ao direito sancionador administrativo, porquanto subsista a necessidade de reverência ao instituto da segurança jurídica.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA AMBIENTAL - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RESPEITO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS NA LEGISLAÇÃO -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
No âmbito do direito ambiental, aplica-se o princípio
tempus
regit

actum

(tempo rege o ato), o qual determina a aplicação da legislação vigente no momento do ocorrido, em observância à segurança jurídica
. Assim, não há vício no Auto de Infração, que corretamente indicou ato normativo em vigor à época dos fatos apurados (TJ-MG - AC: 10000211440490002 MG, Relator: Magid
Nauef

Láuar
(
JD Convocado), Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. MULTA. DECRETO ESTADUAL Nº 44.309/2006. LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DA INFRAÇÃO. POSTERIOR EDIÇÃO DO DECRETO Nº 44.844/2008 - NORMA INAPLICÁVEL - EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - RECURSO DESPROVIDO. -
Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais"
(TJ-MG - AC: 10702120421095001 Uberlândia, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021) [
g.n
].

Por conseguinte, resta configurado o direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental, pelo que não há de se falar em inadequação da via eleita ou necessi
dade de dilação probatória, conforme almeja o Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, prudente a sentença que determinou à autoridade impetrada a adoção dos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época correlata, que, ao caso, apresenta-se como o Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
RATIF
I
CO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024